Tribunal: STF
Processo: RE 1443295
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: AEPALAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. CONTRATOS DE FRANQUIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ITEM 17.08 E 26.01 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 116/2003. JULGAMENTO PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.136. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Conforme julgamento do RE n.º 603136 pelo STF em regime de repercussão geral, é válida a tributação do ISSQN sobre os contratos de franquia. 2. Os serviços realizados pela AGF – Agência Franqueada dos Correios - como coleta das correspondências, lançamentos de informações, coleta de objetos a serem enviados pela ECT, se amoldam aos descritos no item 26.01 da Lei Complementar 116/03, portanto, passíveis de serem tributados”. (eDOC 45, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 21, X; e 150, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o afastamento da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, mediante a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, itens 17.08 e 26.01, da Lei Complementar 116/2003, e art. 1º, itens 17.08 e 26.01, da Lei Complementar municipal 48/2005 de Paracatu. 



    Alega-se que a parte recorrente é Agência Franqueada de Correios (AGF), que, por meio de Contrato de Franquia Empresarial firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), presta, em nome dessa empresa pública, atendimento e comercialização de serviços postais, bem como outros serviços oferecidos a pessoas físicas e jurídicas nacionais e de comercialização de produtos também de titularidade da ECT (franqueadora). Aduz-se que compete à União, nos termos do art. 21, X, da CF/88, em regime de monopólio, a manutenção desses serviços, inexistindo a possibilidade de transpasse do serviço público postal para o setor privado.



    Afirma-se que não presta os serviços descritos no item 26.01 da lista de serviços, por expressa vedação legal e constitucional, sendo o serviço de coleta, remessa e entrega de correspondências, atividades exclusivas da ECT. Aduz-se que a inclusão do referido item da lista de serviços não mudou a natureza jurídica de monopólio da ECT, a impossibilitar a tributação da parte recorrente com base nessa hipótese de incidência. 



    Assevera-se que a parte recorrente, pela sua qualidade de franqueada, apenas auxilia nos serviços postais, objetivando viabilizar a aproximação dos usuários finais e expandir a abrangência dos serviços de titularidade da ECT. 



    Argumenta-se que o serviço postal é uma atividade complexa que engloba tanto o recebimento quanto a expedição, o transporte e a entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas. Afirma-se que apenas uma dessas atividades, isoladamente considerada, não pode ser enquadrada como serviço postal, já que este pressupõe desde o recebimento até a entrega ao destinatário do bem ou da encomenda.



    Aponta-se que atribuir o serviço de coleta, remessa e entrega de correspondência à recorrente desconfigura o instituto do monopólio exclusivo da ECT sobre tais serviços, em ofensa direta ao princípio da legalidade e tipicidade tributária. 



    Aduz-se a inaplicabilidade do RE-RG 603.136 (tema 300), paradigma da repercussão geral, a uma franqueada que recebe uma remuneração da sua franqueadora sem relação com a taxa de franquia. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento da ADI 4.784, assentou a constitucionalidade constitucional da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal. Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”. 2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”. 3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”. (ADI 4.784, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2023)



    Nessa oportunidade, assentou que a atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que não presta os serviços descritos no item 26.01 da lista de serviços. Com relação a essa questão, verifico que o tribunal de origem decidiu acerca da incidência do ISS sobre os serviços prestados pela Agência Franqueada dos Correios (AGF) com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 116/2003), bem como no conjunto probatório, inclusive no contrato de franquia.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Conforme consignado no julgamento do precedente colacionado, o contrato de franquia é híbrido e complexo porque não abarcar apenas um tipo de prestação já que envolve, por exemplo, cessão de direitos, licença de marca, prestação de serviços, compra e venda, distribuição, etc. 



    Tal complexidade veio reconhecida na própria Lei Federal n.º 13.966/2019 que trata da franquia como um sistema. Confira:



    (…)



    Dentre os diversos tipos de obrigações o sistema inclui, definitivamente, a prestação de serviços que se submete à tributação municipal. 



    (…)



    A complexidade do sistema de franquia, híbrido, com diversos tipos de obrigações de várias naturezas, nos mesmos moldes como ocorre no contrato de leasing ou nas atividades das empresas operadoras de planos de saúde, por exemplo, cuja discussão tributária de incidência do ISS guarda a mesma razão de decidir desse processo, qual seja, se há ou não prestação de serviço (ambas controvérsias solvidas pelo STF por meio dos julgados RE 592.905 e RE 651.703, já citadas nesse voto), não descaracteriza a efetiva prestação de serviços. 



    Nota-se que o enquadramento do sistema de franquia no conceito constitucional de serviços de qualquer natureza sujeita-o à tributação do ISS. 



    Com relação à alegação de que a tributação não pode se dar com base no item 26.01 (“Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres”) da Lei Complementar n.º 116/2003, tem-se que não merece prosperar a irresignação do apelante. 



    Conforme precedente dessa câmara, não existe qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na tributação do ISSQN com fundamento no item 26.1. Confira: 



    (…)



    Isso porque, ao contrário do que afirma o apelante, extrai-se do próprio contrato de franquia, que cabe à ela a prestação dos serviços auxiliares aos serviços postais: 



    4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES GERAIS DA AGF



    4.1. A AGF é a unidade de atendimento de correios terceirizada que deverá atuar junto a cliente de varejo e com contrato da ECT, prestando-lhes serviços auxiliares aos serviços postais, assim entendida a prestação dos serviços e venda dos produtos indicados no ANEXO 03.



    (...)



    4.1.5. A prestação de serviços e venda dos produtos será realizada por meio de atividades de atendimento ao público, lançamento de informações em sistema informatizado autorizado pela ECT e tratamento dos objetos entregues à AGF para disponibilização à ECT, que, uma vez que os tenha recebido, realizará sua consequente distribuição e entrega aos destinatários finais.



    Tais disposições contratuais corroboram a alegação do Município de que são prestados pela apelante, os serviços descritos no item 26.01 da tabela anexa da LC n.º 116/2003 o que gera a incidência tributária do ISSQN.



    Tais serviços realizados pela AGF – Agência Franqueada dos Correios - como coleta das correspondências, lançamentos de informações, coleta de objetos a serem enviados pela ECT, se amoldam aos descritos no item 26.01 da Lei Complementar 116/03, portanto, passíveis de serem tributados”. (eDOC 46, p. 11-14 - grifou-se). 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. FRANQUIA DOS CORREIOS. LC 116/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a atividade desempenhada pelo contribuinte se insere na hipótese de incidência do imposto sobre serviços. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 584.429 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.3.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 45, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente